Tribunal: TJSP
Processo: 2177335-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido de arresto por ainda não citado dos executados.
I - Inconformismo do exequente - Alegado cabimento da pesquisa de ativos financeiros pretendida em nome dos devedores, já tendo havido tentativa de citação dos executados, malsucedida.
II - Procedência da insurgência recursal.
III - Medida que confere efetividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido de arresto por ainda não citado dos executados.
I - Inconformismo do exequente - Alegado cabimento da pesquisa de ativos financeiros pretendida em nome dos devedores, já tendo havido tentativa de citação dos executados, malsucedida.
II - Procedência da insurgência recursal.
III - Medida que confere efetividade ao processo executivo, sem violar qualquer direito do devedor, assegurado constitucional ou legalmente. Inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil.
IV- Requerimento de pesquisa de bens. Não conhecimento do pedido. Questão que não foi objeto da decisão agravada.
IV - Decisão reformada - Recurso provido na parte conhecida.